Tribunal: TJES
Processo: 5004145-68.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004145-68.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS FRANCISCO QUEIROZ
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004145-68.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCOS FRANCISCO QUEIROZ

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COBRANÇA DE HORA EXTRA. RECEBIMENTO DE ISEO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER VENCIMENTAL. INCIDÊNCIA SOBRE IRPF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por MARCOS FRANCISCO QUEIROZ em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, informa o autor que exerce o cargo de agente da polícia civil. Ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de R$ 29.262,05 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), a título de horas extraordinárias trabalhadas e devolução do montante de R$ 5.589,24 (cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), de imposto de renda cobrados indevidamente sobre as ISEO’s, todos esses valores acrescidos de juros e correção monetária.

Em sede de contestação (ID. 8963662), alega que a ISEO foi criada pela Lei Complementar nº 662/2012, a princípio destinada a suprir gastos presumivelmente assumidos por militares e policiais civis convocados fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço. Ademais, argumenta que há expressa, literal e indubitável vedação legal para realização do pagamento das horas trabalhadas em escala extraordinária/suplementar, já remuneradas pela ISEO, conforme preceitua o art. 5º da LCE nº 662/2012. Por fim, alega que o pagamento da referida verba é condicionado à efetiva prestação de serviço.

A sentença (ID. 8963673) proferida pelo juízo singular julgou procedentes os pedidos autorais, vejamos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar ao requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 34.851,29 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso inominado (ID. 8963676), alegando a impossibilidade de deferimento do pagamento de horas extras para policial civil, em decorrência do pagamento das escalas suplementares através da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), de caráter remuneratório, com incidência de imposto de renda. Assim sendo, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais.

Por sua vez, via apresentação de contrarrazões (ID. 8963680), o autor pugna pela manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Analisando o arcabouço probatório, verifico que o recorrido é servidor público e exerce a função de policial militar.

No tocante à cobrança de valores, verifica-se através do documento de ID. 8963652, que o autor, ora recorrido, recebeu mensalmente valores a título de Suplementação de Escala Operacional (ISEO), constante na Rubrica 1.019, entretanto, ajuizou a presente demanda cobrando valores não pagos em razão da realização de várias escalas de 6 (seis) horas, em razão de convocação.

Sobre essa questão, a Lei Complementar Estadual nº 662/2012 instituiu a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço:

Art. 1º Fica criada a Indenização Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os militares, policiais civis e inspetores penitenciários do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas presumivelmente suportadas em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional.

A mencionada Lei também estabelece que o recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação:

Art. 5º O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.

Nesse sentido, a indenização suplementar tem destinação exclusiva para hipóteses de convocação extraordinária que não corresponda ao trabalho normalmente exercido pelos servidores públicos.

Destarte, além da literal e expressa vedação legal ao pagamento de horas extras indenizáveis para policial civil, tal adimplemento ocasionaria ao servidor receber duas vezes pela mesma hora trabalhada, incorrendo em
bis in idem
. Assim sendo, o adimplemento em duplicidade ocasionaria o enriquecimento ilícito do servidor público, prática vedada pelo artigo 884 do Código Civil.

Portanto, entendo como indevido o pagamento de horas extras indenizáveis para o recorrido, em decorrência da expressa vedação legal. Ademais, a Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO) constitui retribuição ao trabalho prestado fora de sua escala, ou seja, quando convocado extraordinariamente, cuja finalidade é reparatória, não se tratando de verba indenizatória.

A ISEO se trata de verba remuneratória, oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá sobre a verba imposto de renda, nos termos do art. 43, inciso I, do Código Tributário Nacional:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Nesse sentido dispõe o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A ISEO (INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL). POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DO ART. 43, INCISO I DO CTN. AUSÊNCIA DO CARÁTER INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O impetrante, ora apelante, irresigna-se com a r. sentença que denegou a segurança requerida, questionando a validade da retenção do Imposto de Renda incidente sobre a ISEO (Indenização Suplementar da Escala Operacional). 2. Não prospera o intento aventado no writ , haja vista que a verba em questão não apresenta natureza indenizatória, mas sim caráter remuneratório, já que se trata de uma contraprestação pelo trabalho dos servidores públicos (policiais militares e civis) em convocações extraordinárias. 3. Assim, caracterizado o acréscimo patrimonial, consubstanciado na aquisição de renda oriunda do fruto do trabalho, é cabível a incidência do imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN. 4. Sentença denegatória da segurança mantida. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).

Portanto, ouso em discordar do entendimento do juízo de piso, tendo em vista que não há como utilizar as horas trabalhadas como ISEO como horas extras trabalhadas, posto que possuem o mesmo fato gerador, inexistindo previsão legal para tanto.

No que se refere à restituição do valor descontado a título de Imposto de Renda, igualmente ouso em discordar do entendimento exarado na sentença guerreada, tendo em vista que este E. Tribunal tem entendimento consolidado sobre o assunto, senão vejamos:

“em que pese o fato da legislação estadual ter incluído a palavra ‘indenização’ na nomenclatura da verba, trata-se, na realidade, de verba remuneratória oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá o imposto de renda nos termos do art. 43, inciso I do CTN”
(TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).

Portanto, em consonância com entendimento mencionado, verifico que assiste razão ao recorrente, pois não há que se falar em caráter indenizatório da verba, se tratando de verba remuneratória. Assim, por se tratar de acréscimo patrimonial, consubstanciado em vantagem pecuniária decorrente do produto do trabalho, é cabível a incidência de imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN, o qual dispõe sobre o fato gerador da arrecadação.

Desta feita, merece provimento o recurso interposto, devendo ser reformada a sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)